Tribunal: TJMT
Processo: 1031651-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031651-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 03.920.866/0001-09 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 283.860.512-72 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RONIR AUGUSTO LINO - CPF: 384.060.121-53 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a aplicação de multa cominatória. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à consideração das contrarrazões ao agravo de instrumento, que teriam sido tempestivamente protocoladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a apresentação tempestiva das contrarrazões ao agravo de instrumento e se tal omissão impacta o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram efetivamente apresentadas, mas no sistema
PJe
foram indevidamente nominadas como "petição de habilitação nos autos", dificultando sua identificação.

A omissão ora reconhecida não altera o mérito do julgamento, pois o acórdão se fundamenta na necessidade de intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da omissão quanto à existência de contrarrazões ao agravo de instrumento não implica modificação do mérito do julgamento quando a fundamentação do acórdão permanece inalterada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto p
or

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS
, contra
o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
p
or

MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
,
para afastar a aplicação da multa cominatória.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao afirmar que não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que tal peça processual teria sido protocolada tempestivamente.

Aduz que a não apreciação das contrarrazões prejudicou sua defesa e que o acórdão deve ser corrigido para reconhecer o devido ingresso da manifestação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

C
omo cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que não houve a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, quando, na realidade, a peça processual teria sido protocolada tempestivamente.

Verifica-se, da análise dos autos, que as contrarrazões foram efetivamente apresentadas, conforme se extrai do
conteúdo do
documento identificado sob
o id
254212184.
No entanto, o referido arquivo foi nominado no sistema
PJe
como “petição de habilitação nos autos”, o que certamente impediu inferir que as contrarrazões teriam sido apresentadas.

Ressalta-se, todavia, que embora haja falha a ser corrigida,
a omissão ora reconhecida não tem o condão de modificar o mérito do julgamento, uma vez que a fundamentação do acórdão e a tese nele firmada permanecem inalteradas.

Na ocasião, o acórdão do agravo de instrumento assentou o seguinte:

No caso em apreço, denota-se do histórico dos autos, na origem, que a parte executada, ora a agravante não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer.

A intimação exclusivamente realizada na pessoa do advogado da parte não satisfaz o requisito imposto pela súmula mencionada, sendo exigível a intimação pessoal inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Assim, apesar da omissão quanto à
necessidade de
reconhecer a apresentação
as contrarrazões ao agravo de instrumento
, não há que se falar em alteração do resultado do julgado, o qual, inclusive, encontra-se alicerçado em entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025